Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700810-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELENA MARCIA CAVALCANTE QUINTO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Helena Márcia Cavalcante Quinto contra ato atribuído ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargador Ângelo Passareli, Presidente da Comissão de Concurso para Ingresso na Magistratura. 2. O pedido de liminar não foi apreciado no Plantão ante a inexistência de “extrema urgência e gravidade ou o risco de perecimento do direito" (ID no 42509195). 3. Após a determinação de emenda à inicial sobreveio o Edital no 4/2023 (retificado pelo Edital no 7/2023,de 27 de janeiro de 2023), que demonstra que a inscrição preliminar da impetrante foi deferida. Esse era o objeto deste Mandado de Segurança. 4. Cumpre decidir. 5. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. O deferimento da inscrição preliminar da impetrante acarretou a perda do interesse processual do mandamus, razão pela qual o feito deve ser extinto, sem apreciação do mérito. DISPOSITIVO 7. Extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Custas pela impetrante, se houver. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro